Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720403-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANDREIA LOHANE RESENDE SIMPLICIO, CLAUDIA ROGENIA BONFIM RESENDE, LUIZ FELIPE RESENDE SIMPLICIO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. O contrato celebrado entre as partes foi rescindido e as rés, ora apelantes, foram condenadas, solidariamente, a restituir as quantias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à primeira autora; R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) ao segundo autor e R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) à terceira autora, corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso (17/05/2019, 12/08/2019 e 08/07/2019, respectivamente), e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (ID no 28705188, págs. 1-8). 3. Como consequência da sucumbência parcial e não proporcional, as rés foram condenadas ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação e os autores ficaram responsáveis pelos 20% remanescentes, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. 4. No que tange à sucumbência da reconvenção, as rés/reconvintes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 5. As apelantes não providenciaram o preparo, mas pleiteiam a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de que no momento não dispõem de capacidade financeira para arcar com o valor das custas processuais, principalmente em razão das penhoras efetivadas em suas contas bancárias. 6. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos recursais, assim como do pedido de gratuidade de justiça, as apelantes foram intimadas para apresentar comprovantes de rendimentos, balanço patrimonial e outros documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento (ID no 28771810). 7. Em resposta, foram juntados os documentos de ID no 29094528 a no 26725739, ocasião em que reiteraram a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 10. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 11. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 13. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 14. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 15. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 16. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 17. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 18. Ainda que se tratasse de entidade sem fins lucrativos ou de instituições beneficentes, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira. Eventuais dificuldades enfrentadas pelas apelantes decorrem das atividades que desenvolvem e, portanto, deveriam ser previsíveis. 19. Mesmo que estivessem enfrentando dificuldades financeiras mais graves, como no caso de recuperação judicial, o benefício somente poderia ser deferido se demonstrados os elementos indispensáveis. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Apesar da juntada de documentos com o intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, as apelantes não se desincumbiram do respectivo ônus, uma vez que a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar que o recolhimento do preparo (R$ 18,07) poderá comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades. DISPOSITIVO 21. Indefiro a gratuidade de justiça às apelantes em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 22. Intimem-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 23. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO